Tribunal: TCU
Processo: 042.164/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 839/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.164/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Silva de Oliveira Teodozio (XXX.699.154-XX); Cristiane Patricia Xavier Araujo (XXX.760.824-XX); Edna Cristina Alencar dos Santos (XXX.937.294-XX); Gilson Carlos Caridade (XXX.554.586-XX); Izabel Cristina Ribeiro (XXX.293.936-XX); Joana Beatriz Younan da Silva (XXX.314.480-XX); Juliana Ricardo Mahl (XXX.248.050-XX); Leda Maria Fontes Lima (XXX.539.345-XX); Lisiane Specht Iuppen Maass (XXX.484.220-XX); Tomas Vitor de Souza Gama Queiroz Teixeira de Barros (XXX.206.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.